Tribunal: STF
Processo: RE 1452533
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-01
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão que possui a seguinte ementa: 



    “IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11, CAPUT, I, DA LEI N. 8.429/1992. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. POSTERIOR INOVAÇÃO LEGISLATIVA. LEI N. 14.230/2021. REVOGAÇÃO DO TIPO QUE PREVIA A CONDUTA IMPUTADA AOS RÉUS. 



    1) INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 4º, VI, DA LEI N. 14.230/2021, QUE REVOGOU OS INCISOS I, II, IX E X DO ART. 11 DA LEI N. 8.429/1992. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMUTABILIDADE DO ROL DE CONDUTAS. FATO QUE, POR SI SÓ, NÃO CONFIGURA RETROCESSO OU PROTEÇÃO DEFICIENTE. 



    2) INAPLICABILIDADE DA LEI N. 14.230/2021 AOS ATOS PRATICADOS ANTES DA SUA VIGÊNCIA. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. TESE AFASTADA. DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. APLICAÇÃO DAS NORMAS DE DIREITO PENAL, EM ESPECIAL O ART. 5º, XL, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. RECURSO DESPROVIDO.” (documento eletrônico 40, p.1) 



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alega-se, em suma, violação dos arts. 5°, XL, e 37, § 4°, da mesma Carta, sob o argumento de que a Lei 14.230/2021, que promoveu alterações na Lei 8.429/1992, não se aplica às ações de improbidade administrativa em curso. 



    Afirma-se que



    “[...] a incidência da Lei de Improbidade Administrativa, com sua atual redação, ao ato praticado na vigência das suas disposições originais esbarraria no princípio da irretroatividade da lei. De fato, a regra geral no direito brasileiro é a aplicação da lei nova para regular fatos futuros, não alcançando as situações já constituídas durante a vigência da lei revogada ou modificada.” (documento eletrônico 42, p. 11)



    Em razão do julgamento do Tema 1.199 da Repercussão Geral (ARE 843.989 RG/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes), os autos foram devolvidos ao órgão prolator do acórdão recorrido para observância do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil. Na sequência, o Tribunal de origem recusou-se a se retratar sob os seguintes fundamentos:



    “Ementa: (CPC, ART. 1.030, II). TEMA N. 1.199 DO STF. ART. 11, CAPUT, I, DA LEI N. 8.429/1992. INOVAÇÃO TRAZIDA PELA LEI N. 14.230/2021. REVOGAÇÃO DO TIPO QUE PREVIA A CONDUTA IMPUTADA AOS RÉUS. IRRETROATIVIDADE DA NOVA LEGISLAÇÃO APENAS NOS CASOS EM QUE HÁ COISA JULGADA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM CURSO. JUÍZO DE ADEQUAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO MANTIDA. 



    ‘A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente.’ (Tema n. 1.199, Item 3).” (documento eletrônico 48, p. 9)



    Após sua admissão, o recurso extraordinário foi remetido ao Supremo Tribunal Federal e a mim distribuído.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Esta Corte, ao julgar o ARE 843.989 RG/PR (Tema 1.199 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, DJe 12/12/2022, fixou a seguinte tese:



    “1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.” (grifei)



    No voto condutor do referido precedente, o Ministro Alexandre de Moraes assinalou que,



    “[...] tendo sido revogado o ato de improbidade administrativa culposo antes do trânsito em julgado da decisão condenatória; não é possível a continuidade de uma investigação, de uma ação de improbidade ou mesmo de uma sentença condenatória com base em uma conduta não mais tipificada legalmente, por ter sido revogada. 



    Não se trata de retroatividade da lei, uma vez que todos os atos processuais praticados serão válidos, inclusive as provas produzidas – que poderão ser compartilhadas no âmbito disciplinar e penal –; bem como a ação poderá ser utilizada para fins de ressarcimento ao erário. 



    Entretanto, em virtude ao princípio do tempus regit actum, não será possível uma futura sentença condenatória com base em norma legal revogada expressamente.”



    Posto isso, com amparo no entendimento firmado no julgamento do Tema 1.199 da Repercussão Geral, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin 



Relator